Tribunal: TJMT
Processo: 1006129-46.2019.8.11.0037
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006129-46.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), NATALIA TEREZINHA VOOS - CNPJ: 97.100.895/0001-78 (APELADO), NATALIA TEREZINHA VOOS - CPF: 616.904.810-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. OBJETIVO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a decisão que declarou a inconstitucionalidade dos créditos de TACIN e ICMS por estimativa, excluindo-os da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto ao reconhecimento da inconstitucionalidade dos créditos tributários de TACIN e ICMS, e à aplicabilidade do Tema 1282/STF e seu eventual sobrestamento.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.022 do CPC dispõe que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição, desde que estejam presentes os requisitos específicos.

4. Não há omissão no acórdão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada, exaurindo todas as alegações apresentadas pelas partes.

5. Quanto ao Tema 1282/STF, a decisão proferida pelo Min. Dias Toffoli reconhece a repercussão geral da matéria, mas não determina o sobrestamento automático dos processos correlatos, o que reforça a ausência de omissão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito da decisão colegiada, quando inexistentes omissão, obscuridade ou contradição, e não se exige o sobrestamento automático de processos em razão da repercussão geral reconhecida no Tema 1282/STF."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022 e art. 1.035, § 5º; CTN, art. 174.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1282, RE 1417155, relator Min. Dias Toffoli

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença extintiva.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto à existência de tema afetado a sistemática de repercussão geral no STF (tema 1282).

Requer o
acolhimento dos aclaratatórios com efeitos infringentes, reconhecendo a necessidade de sobrestamento dos autos até julgamento definitivo da matéria pelo STF

(id. 251022657).

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração (id. 251502172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao recurso de apelação a fim de
manter a sentença que declarou a inconstitucionalidade dos créditos de TACIN e de ICMS apurado por estimativa simplificada, objeto da execução fiscal, retificando a CDA excluindo os créditos afetados pela inconstitucionalidade
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Outrossim, os embargos podem ter efeitos infringentes, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão e já julgado em sede de ADI n. 1003057-65.2019.8.11.0000 por discordar do que restou decidido.

Ao atacar o acórdão embargado, o embargante afirma que esta Colenda Turma Julgadora incorreu em omissão quanto a tema afetado à sistemática de repercussão geral, pugna pela admissão de aplicabilidade do
Tema 1282
, referente ao julgamento do RE 1417155 e, consequente
, sobrestamento do feito.

Não obstante, verifica-se que o Min. Dias Toffoli relator do RE 1417155, em dezembro de 2023, via decisão monocrática, entendeu pela
“existência de matéria constitucional e pela repercussão geral do tema relativo à constitucionalidade das taxas de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate instituídas por estados-membros, submetendo o caso à apreciação dos demais Ministros da Corte”.

Em matéria de repercussão geral a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC
não consiste em consequência automática e necessária
do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.

Assim, não há previsão de sobrestamento das ações afetas ao Tema 1282, o Min. Dias Toffoli apenas reconheceu
a matéria constitucional
debatida naqueles autos relevante do ponto de vista jurídico, social e econômico, ultrapassando o interesse subjetivo das partes.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ante ao exposto, com tais considerações,
REJEITO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024